Tribunal: TCU
Processo: 036.895/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará em desfavor de Jaildes Ferreira Nogueira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por meio de concessão de suprimento de fundos para serviços de transporte, através de contratação de pessoas físicas ou jurídicas, compra de combustíveis e outros materiais de consumo para viabilizar as Eleições 2018.

Inteiro teor:
Acórdão 7449/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará em desfavor de Jaildes Ferreira Nogueira (servidora requisitada beneficiária), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por meio de concessão de suprimento de fundos para compra de combustíveis e outros materiais de consumo para viabilizar as Eleições de 2018; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 4/11/2019 (Relatório Complementar de TCE, peça 39) e 6/10/2023 (Relatório do Controle Interno, peça 43); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 49-51) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 52), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 1. Processo TC- Processo 036.895/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jaildes Ferreira Nogueira (XXX.009.802-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.